Tribunal: TJPA
Processo: 0014698-94.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014698-94.2018.8.14.0040

APELANTE: DIEGO DO NASCIMENTO DA COSTA, JOAO ALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. FURTO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. TENTATIVA. CONCURSO DE PESSOAS. CÓDIGO PENAL. LEI Nº 10.826/2003.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOÃO ALVES DA SILVA e DIEGO DO NASCIMENTO DA COSTA contra sentença condenatória que lhes aplicou a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para João Alves da Silva (pelos crimes de furto qualificado tentado e porte ilegal de arma) e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão para Diego do Nascimento Costa (pelo crime de furto qualificado tentado), a serem cumpridos em regime aberto.

II. Questão em discussão

Em suas razões recursais, pleitearam a reforma da sentença, alegando negativa de autoria e insuficiência de provas para a condenação pelo crime de furto, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Para o réu JOÃO ALVES DA SILVA, a defesa requereu adicionalmente a absolvição do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 por ausência de laudo pericial.

Subsidiariamente, os apelantes requereram a aplicação da causa de diminuição de pena em seu patamar máximo (2/3), argumentando que o crime estava na fase de preparação.

Para o apelante DIEGO NASCIMENTO COSTA, a defesa requereu, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao sistema acusatório, argumentando que o Ministério Público, titular da ação penal, havia requerido sua absolvição nas alegações finais por ausência de autoria e materialidade.

III. Razões de decidir

O Tribunal constatou que ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva estatal
. A tese de julgamento adotada foi a da
prescrição retroativa
. Nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, a prescrição, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

No presente caso, as penas aplicadas consideradas para a prescrição foram de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime de furto qualificado e 2 (dois) anos pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Verificou-se que o prazo prescricional para as penas concretas mencionadas é de 04 (quatro) anos, conforme o Art. 109, V do Código Penal. O Tribunal constatou que transcorreu um lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia (20/02/2019) e a data da publicação da sentença condenatória (21/04/2023). Desta forma, a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição retroativa.

IV. Dispositivo e tese

Diante do exposto, o Tribunal
CONHECEU
do recurso de apelação e
RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA
. Como consequência, foi
DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE
de JOÃO ALVES DA SILVA e DIEGO NASCIMENTO COSTA pela prática dos crimes tipificados no art. 155, § 4.º, inciso IV c.c art. 14, inciso II do CP (furto qualificado tentado) e art. 14, da Lei n.º 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

A decisão foi fundamentada nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso V, c/c o artigo 110, § 1º, todos do Código Penal.

Dispositivos relevantes:
Art. 155, § 4.º, inciso IV do Código Penal; Art. 14, inciso II, do Código Penal; Art. 14, da Lei n. 10.826/2003; Art. 107, inciso IV, do Código Penal; Art. 109, inciso V, do Código Penal; Art. 110, § 1º, do Código Penal.

Julgados relevantes:
Não há jurisprudências ou julgados relevantes mencionados explicitamente nos autos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Parauapebas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
EM
CONHECER do recurso de apelação, RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA, E DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOÃO ALVES DA SILVA DIEGO NASCIMENTO COSTA, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso V, c/c o artigo 110, § 1º, todos do Código Penal,
nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês __________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0014698-94.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTES: JOÃO ALVES DA SILVA E DIEGO NASCIMENTO COSTA

DEFENSOR PÚBLICO: LUIZ GUSTAVO ALBUQUERQUE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta conjuntamente por
JOÃO ALVES DA SILVA e DIEGO DO NASCIMENTO DA COSTA
contra a sentença que condenou, o primeiro, à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4.º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, do CP e art. 14, da Lei n. 167 10.826/2003 (furto qualificado mediante concurso de pessoas, tentado e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido)
,
e; o segundo, à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime do art.155, § 4.º, inciso IV, e art. 14, inciso II, do CP (furto qualificado mediante concurso de pessoas, tentado).

Os acusados são
JOÃO ALVES DA SILVA
e
DIEGO NASCIMENTO COSTA,
que foram denunciados pelo Ministério Público pelos delitos tipificados no
art. 155, §4º, I e IV c/c art. 14, II do Código Penal
(furto tentado qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e mediante concurso de pessoas) e no
art. 2º da Lei nº 12.850/2013
(organização criminosa). As vítimas são VALE S/A e o Estado.

A denúncia narra que, em
04 de dezembro de 2018
, por volta das 04h00min, os acusados foram presos tentando subtrair combustível no KM 882 da Estrada de Ferro Carajás, locação 58, em Parauapebas/PA. Eles estavam utilizando um veículo Ford Cargo 2429, que transportava seis tambores com capacidade para mil litros cada, 10m de mangueira e um motor-bomba da marca Branco nas proximidades da Estrada de Ferro.

Ao serem avistados pelos seguranças da Prosegur, Jany Wagner da Cruz e Antônio Barbosa Freire, eles se evadiram para uma fazenda próxima, denominada "Dr. Bento". Por volta das 5h00min, os seguranças comunicaram seus superiores, que acionaram a polícia e perseguiram os acusados até a fazenda. Ao chegarem na fazenda, notaram a presença de mais três indivíduos, além dos acusados. Um desses indivíduos se identificou como Policial Militar de prenome Moraes e se negou a apresentar a carteira funcional. Poucos minutos depois, antes da chegada da guarnição policial, os três suspeitos se evadiram do local.

Com a chegada dos policiais, os acusados receberam voz de prisão, e o carro em que estavam foi inspecionado. Dentro do veículo foram encontradas três armas de fogo (um revólver calibre 38, uma espingarda sem numeração e uma arma de fogo 12 Combat), além de munições, três rádios Motorola, três baías clava, um par de luva, uma luz de emergência e uma corrente. Em seguida, com mandado de busca e apreensão, foi feita uma varredura na Fazenda Dr. Bento, onde foi encontrada uma motocicleta sem placa e com registro de roubo/furto, que supostamente pertencia aos policiais militares envolvidos.

A Denúncia foi recebida em 20/02/2019.

Realizou-se a Audiência de Instrução e Julgamento, onde foram ouvidas testemunhas ministeriais e de defesa, e os réus foram interrogados. Em interrogatório, os Réus negaram a prática dos crimes imputados.

O Ministério Público apresentou alegações finais, e em seguida a Defensoria Pública também o fez. A Defensoria Pública pugnou pela absolvição dos acusados ante a ausência de prova de autoria.

O Juízo proferiu Sentença Condenatória. A sentença considerou que a tentativa de furto ocorreu mediante concurso de agentes, o que atrai a qualificadora do art. 155, §4º, IV, do CP. Para o réu
JOÃO ALVES DA SILVA,
a pena definitiva foi fixada em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
a serem cumpridos em regime inicialmente aberto, e 17 (dezessete) dias-multa, enquanto que para
DIEGO NASCIMENTO COSTA
, a pena definitiva foi fixada em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, a serem cumpridos em regime inicialmente aberto, e 07 (sete) dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Inconformados com a sentença, os réus
JOÃO ALVES DA SILVA
e
DIEGO NASCIMENTO COSTA
interpuseram Recurso de Apelação. Em suas razões recursais, a Defensoria Pública, em favor dos apelantes, pugnou pela reforma da sentença. Alegaram a
negativa de autoria
e a
insuficiência de provas
para a condenação pelo crime de furto. Invocaram o princípio do
in dubio pro reo
. Para o réu JOÃO ALVES, a defesa requereu adicionalmente a absolvição do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 por ausência de laudo pericial. Subsidiariamente, os apelantes requereram a aplicação da
causa de diminuição de pena no seu patamar máximo (2/3)
, argumentando que o crime estava na fase de preparação. Para o apelante DIEGO NASCIMENTO COSTA, a defesa requereu, preliminarmente, a
nulidade da sentença por violação ao sistema acusatório
. O argumento é que o Ministério Público, titular da ação penal, em suas alegações finais, requereu a absolvição de DIEGO por ausência de autoria e materialidade.

Constam contrarrazões, onde o representante do MP opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em sua manifestação, o Ministério Público (em segunda instância) se manifestou pelo
conhecimento do Recurso de Apelação
e, no mérito, por seu
desprovimento,
pedindo a
manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I – DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PENA DE JOÃO ALVES DA SILVA E DIEGO NASCIMENTO COSTA, PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, § 4.º, INCISO IV, DO CP C/C ART. 14, INCISO II, DO CP.
DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA
DA PENA DE JOÃO ALVES DA SILVA, PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 14, DA LEI N.º 10.826/2003.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelos recorrentes João Alves da Silva e Diego do Nascimento Costa, assistidos pela Defensoria Pública. Os apelantes foram condenados em primeira instância pela prática do crime tipificado no
Artigo 155, § 4.º, inciso IV c/c Art. 14, inciso II, do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 7 (sete) dias-multa.
João Alves da Silva também foi condenando à pena de
2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
pela prática do crime tipificado no
art. 14, da Lei n.º 10.826/2003.
Posteriormente, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidade pública e limitação de final de semana.

Inconformados com a sentença condenatória, os réus apresentaram razões recursais, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e a aplicação da fração máxima, ou seja, 2/3 aplicada à causa de diminuição da pena (tentativa).

Não obstante, da leitura dos autos, constata-se que ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva estatal.

Nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, a prescrição, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. No presente caso, a pena aplicada foi de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime de furto qualificado e 2 (dois) anos pela prática do crime de p
orte ilegal de arma de fogo de uso permitido
.

Constatou-se que o prazo prescricional para a pena concreta a que condenados ambos os apelantes pela prática conjunta do crime do Art. 155, § 4.º, inciso IV do Código Penal e art. 14, da Lei n.º 10.826/2003 é de 04 anos (conforme Art. 109, V do Código Penal). Portanto,
transcorreu lapso superior a 4 (quatro) anos.
Este período excede o prazo prescricional para a pena aplicada de 1 (um) ano e 4 (quatro meses) de reclusão e 2 (dois) anos, conforme a legislação penal aplicável.

De outra forma, se passou um intervalo de tempo superior a 04 (quatro) anos entre o
recebimento da denúncia (datado de 20/02/2019)
e a
publicação da sentença condenatória (21/04/2023).

Verifico que o prazo prescricional de 4 (quatro) anos foi ultrapassado entre a
data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória.
Desta forma, a pretensão punitiva estatal foi atingida pela
prescrição retroativa.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA, DECLARANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOÃO ALVES DA SILVA DIEGO NASCIMENTO COSTA, da prática do crime tipificado no art. 155, § 4.º, inciso IV c.c art. 14, inciso II do CP e art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso V, c/c o artigo 110, § 1º, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/07/2025